Tribunal: TJSP
Processo: 1000134-49.2020.8.26.0118
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. ESSENCIALIDADE RECONHECIDA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO PELA RÉ. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA NÃO PROVADA. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. ASTREINTES ADEQUADAMENTE FIXADAS. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de evidência. Sentença de procedência com fixação do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. ESSENCIALIDADE RECONHECIDA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO PELA RÉ. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA NÃO PROVADA. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. ASTREINTES ADEQUADAMENTE FIXADAS. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de evidência. Sentença de procedência com fixação do prazo de 20 dias para cumprimento de obrigação de fazer consistente na prestação de serviço de telefonia fixa, no endereço indicado na petição inicial, sob pena de incidência de multa processaual. Recurso da ré. Primeiro, reconhece-se o serviço de telefonia como serviço essencial, a ser prestado obrigatoriamente pela ré, nos termos do artigo 22 do CDC. Nesse passo, cabia à ré demonstrar a impossibilidade técnica de prestação do serviço. Segundo, desnecessário esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação judicial. Aplicação do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição. E terceiro, adequada a imposição das astreintes que somente serão aplicadas na hipótese de descumprimento de determinação judicial. Multa diária no valor de R$ 500,00 limitada ao total de R$ 40.000,00, exigindo-se intimação específica em incidente próprio de cumprimento de sentença, na forma da súmula no 410 do STJ. Valor que não mostra excessivo, atendendo-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Ação procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.